Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710911-76.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA COSTA DOS SANTOS APELADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a apelante a fim de que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, sua atual situação acadêmica, acostando comprovante de matrícula ou grade horária da instituição de ensino para a qual foi aprovada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator